Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os limites da fixação dos honorários pelo Magistrado são tratados pelo art. 85, § 2o, do CPC, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Ademais, o Código de Processo Civil permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico.

2. A Segunda Seção do STJ pacificou decisões divergentes entre a Terceira e a Quarta Turma, ao estabelecer que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa (STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

3. Tendo em vista que, como a obrigação de fazer tratada não é mensurável economicamente no momento da fixação dos honorários (tratamento médico continuado e por prazo indefinido), não há valor da condenação e proveito econômico aferíveis, de maneira que o valor da causa deve ser utilizado como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de estabelecer o valor da causa como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais.